Tribunal: TJDFT
Processo: 0718803-55.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. INDÍCIOS DE FRAUDE NA RELAÇÃO ENTRE ESTIPULANTE E SEGURADORA. CANCELAMENTO DO PLANO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SOLIDARIEDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. DEVIDOS. DANO MORAIS. CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, mediante reconhecimento de que os pedidos da autora dependiam do desfecho da ação no processo número 1060986-88.2023.8.26.0100, que tramita perante a 39a Vara Cível Foro Central Cível da Comarca de São Paulo.

2. Em suas razões recursais, a recorrente argumenta que as rés não podem se eximir das responsabilidades inerentes à atividade exercida que, independentemente de culpa, causou danos efetivos. Defende a inversão do ônus da prova. Sustenta que restou comprovada sua boa-fé e que sofreu prejuízos em virtude da conduta das empresas Rés. Requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a responsabilidade objetiva e solidária das rés, além do dever de indenizar pelos prejuízos causados a recorrente.

3. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido. Foram ofertadas contrarrazões (ID. 58145200) requerendo que seja negado o recurso interposto pela autora.

4. Trata-se, na origem, de ação de reparação de danos materiais e morais. Relatou a autora, ora recorrente, que contratou plano de saúde da Unimed Seguros, por meio da Executiva Serviços Administrativos, e que realizava os pagamentos regularmente. Todavia, ao se acidentar teve o atendimento médico negado pelo plano. Por sua vez, a ré UNIMED Seguros Saúde, alegou que o seguro da autora foi intermediado pela empresa Vetor Brasil Consultoria Empresarial e Serviços Administrativos Ltda, a qual é parte no processo no 1060986- 88.2023.8.26.0100, que se discute irregularidades contratuais. Afirmou que diante das suspeitas de fraudes praticadas pela empresa intermediária, o juízo daqueles autos, revogou a tutela concedida, permitindo que a Unimed Seguros cancelasse a apólice da Autora. Assim, defendeu que não havia irregularidade no cancelamento da apólice. A segunda ré, Executiva Serviços Administrativos, devidamente citada, não compareceu à audiência de conciliação tampouco apresentou contestação.

5. Nesse cenário, a sentença consignou que para análise de eventual falha na prestação de serviço das rés, os pedidos da autora dependiam do desfecho da ação no processo número 1060986-88.2023.8.26.0100, sem o qual não haveria como determinar se as cobranças foram devidas ou não e se houve qualquer ato ilícito que possa ser qualificado como gerador de danos morais, vez que é necessária a decisão acerca da regularidade da contratação e da ocorrência de eventual fraude.

6. De início, há que se esclarecer que a relação em exame deve ser regida pelos ditames do Código de Defesa do Consumidor, microssistema construído especialmente com escopo de proteger uma das partes da relação travada entre os desiguais. Visa, assim, tutelar um grupo específico de indivíduos, por sua situação de vulnerabilidade nas relações contratuais. Não obstante, por se tratar de plano de saúde, a matéria é ainda regulada pela Lei 9.656/98, que criou um regime regulatório dos planos de saúde e apresentou dispositivos sobre as vedações aplicadas aos contratos, requisitos de funcionamento dos planos, regras de cobertura assistencial, regras relativas aos contratos, entre outras disposições. Os dispositivos da aludida lei são regulamentados pela ANS.

7. Insta esclarecer, que a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor). Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, os réus respondem objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando ao consumidor comprovar o dano e o nexo causal.

8. No caso, conforme noticiado pela primeira ré, encontra-se pendente de julgamento ação proposta em desfavor da segunda ré, que teria comercializado seguros coletivos como se individuais fossem. A despeito da relação entre as rés, e ao contrário do que decidido em sentença, impor à consumidora que aguarde o desfecho da ação no processo número 1060986-88.2023.8.26.0100, seria apenar a parte hipossuficiente da relação.

9. Na hipótese, houve a legítima expectativa da recorrente de que estava contratando um plano de saúde regular, tendo inclusive realizado o pagamento entre os meses de março a julho de 2023, mas somente ao buscar tratamento médico foi informada que o plano havia sido cancelado. Este cenário revela uma séria falha na prestação de serviços; pois, os documentos fornecidos pela autora/recorrente revelam que ela realizou a contratação do plano de saúde “Seguros Unimed”, e pagava, regularmente, as mensalidades. Ressalta-se que a suposta fraude na contratação diz respeito à relação entre estipulante e seguradora, não havendo indícios de participação da autora. Assim, é evidente a falha na prestação de serviços das rés, seja por permitirem a contratação do plano de forma irregular, seja por não comprovarem que notificaram a autora acerca do cancelamento do seu plano, privando-a de cobertura médica. Importante esclarecer que, a despeito da informação da ré, "Seguros Unimed" de que notificou a estipulante do contrato acerca das irregularidades encontradas, não houve comprovação de notificação do cancelamento do plano à recorrente.

10. Cumpre ressaltar que todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo respondem solidariamente pelos eventuais danos causados ao consumidor (art. 7o parágrafo único c/c art. 25 § 1o, c/c art. 34, CDC). Nesse contexto, tanto a estipulante, como a operadora respondem solidariamente pelos danos, pois compõem a cadeia de fornecimento dos serviços de saúde. Não é demais ressaltar que se trata de hipótese de solidariedade legal, imposta pela cláusula geral prevista no artigo 7o do CDC, cabendo direito de regresso (na medida da participação na causação do evento lesivo) àquele que reparar os danos suportados pelo consumidor.

11. Desta maneira, uma vez que as alegações iniciais gozam de verossimilhança e não foi comprovada nenhuma das excludentes previstas no art. 14, § 3o, I e II, do CDC, deve ser imputada às rés a responsabilidade pelas despesas hospitalares da autora; bem como, cobrança da mensalidade de julho, tendo em vista que o plano de saúde estava cancelado desde o dia 16/06/2023.

12. No que se refere à indenização por danos morais, razão também assiste à recorrente. Na hipótese, é inegável que os aborrecimentos e preocupações sofridos pela parte autora diante da negativa do plano para tratamento médico, causando dano à sua integridade psicológica. Dessa forma, é evidente a responsabilidade dos recorridos, devendo ser-lhes imputados os efeitos decorrentes de seus próprios atos, com o intento de proporcionar à parte recorrente uma vantagem para compensar os percalços sofridos.

13. Neste ponto, há que se tecer as seguintes considerações quanto aos danos morais: a fixação do quantum devido a título de danos morais deve ser feita mediante prudente arbítrio do juiz, que se vale dos seguintes critérios objetivos: a) existência do evento danoso; b) existência do prejuízo, ainda que meramente moral; c) a condição econômico-financeira das partes. Aliados a tais critérios, merecem também detida análise o caráter punitivo da indenização, tendo como limite evitar-se que a indenização consubstancie enriquecimento sem causa à recorrente.

14. Procedida a compatibilização da teoria do valor do desestímulo com o princípio que veda o enriquecimento sem causa e consideradas as condições econômicas das partes e o grau de responsabilidade, arbitro a indenização no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido desde a sua fixação e juros desde a citação.

15. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente os pedidos iniciais condenando as recorridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), de indenização por dano material, acrescido de correção monetária pelo INPC, a contar do desembolso e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; além de R$ 8.000,00 (oito mil reais) de indenização por dano moral, acrescida de correção monetária pelo INPC a contar do arbitramento e de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

16. Sem condenação em honorários, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.

17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.